Tribunal: TJDFT
Processo: 0702050-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702050-15.2024.8.07.9000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Francisco das Chagas da Silva Soares Agravados: Saleem Ahmed Zaheer Joselita de Brito de Escobar G44 Mineração Ltda G44 Brasil S/A - Em recuperação judicial G44 Brasil SCP G44 brasil Serviços Administrativos Ltda Vert Vivant Comércio de Joias Ltda G44 Mineração SCP Inoex Serviços Digitais Ltda H Jomaa e G44 Mineração Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco das Chagas da Silva Soares contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0707771-39.2021.8.07.0015, assim redigida: “Conclusos estes autos para a prolação de sentença, o julgamento foi convertido em diligência para fins de inclusão da Sra. Ivonete Vieira do Nascimento no polo ativo, eis que verificada a configuração de litisconsórcio ativo necessário. O requerente manifesta-se contrariamente à inclusão de Ivonete, sua ex-companheira, no polo ativo. Junta comprovantes de transferências de valores feitas por ele para a conta de Ivonete. Ainda, argumenta que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável que tramita perante a 2a Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões de Brazlândia, Ivonete confirmou que os valores foram transferidos pelo ex-companheiro para que fossem investidos junto à G44 Brasil. Decido. Em petição protocolada por Ivonete no processo que versa sobre a união estável do ex-casal, ela declarou o seguinte: “Ademais, os valores depositados na conta da Requerente no valor de R$1250,00, totalizando R$ 10.000,00 (dez reais), foi transferida para a conta da Requerente apenas para o Requerido formalizar um investimento da G44 Brasil, conforme declarações feitas no processo 0707771-39.2021.8.07.0015 deste Tribunal (TJDFT), os valores apenas passaram pela conta dela e vou destinado a pessoa responsável pelo investimento”. A declaração não é suficientemente clara, daí por que compreendo ser necessário que Ivonete confirme não ser titular do crédito eventualmente reconhecido nesta ação, como prefalado na decisão antecedente. Ademais, o documento de ID 204032155 traz comprovantes de apenas sete transferências de R$ 1.250,00 cada, não totalizando os R$ 10.000,00 transferidos da conta bancária de Ivonete (ID 91632893). Nos termos do penúltimo parágrafo da decisão de ID 199157381, intime-se a Sra. Ivonete Vieira do Nascimento, por mandado, no endereço de ID 205444638, haja vista que a intimação por carta com AR restou infrutífera pelo motivo “ausente três vezes”. O agravante afirma em suas razões recursais (Id. 63177930), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a conversão do julgamento em diligência para a finalidade de incluir a Sra Ivonete Vieira do Nascimento, ex-companheira do demandante, no polo ativo da relação jurídica processual ao fundamento da configuração da hipótese de litisconsórcio necessário. Argumenta que o instrumento referente ao negócio jurídico celebrado com as demandadas, ora recorridas, foi firmado, exclusivamente, pelo recorrente, o que revela sua legitimidade para instaurar a demanda, que tem por objetivo a resolução do negócio jurídico e a condenação das rés ao pagamento de indenização pelos danos materiais que o autor, na posição de sócio participante, alega ter experimentado. Verbera que já foi efetivada a partilha de bens nos autos do processo em trâmite na Vara da Família e que os valores investidos saíram, apenas, da esfera patrimonial do demandante, sem qualquer aporte de sua ex-companheira, de modo que não seria necessária a apontada regularização do polo ativo da demanda. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a determinação de curso regular da marcha processual instaurada na origem. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram juntados aos presentes autos em virtude da gratuidade de justiça concedida ao recorrente por este Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do AI no 0700962-44.2021.8.07.9000. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. IX, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Embora o recorrente tenha formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o exame das razões recursais, da pretensão exercida e do teor da decisão interlocutória agravada revela, no entanto, que a postulação se ajusta melhor à hipótese de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a necessidade de inclusão da ex-companheira do autor no polo ativo da relação jurídica processual, diante da eventual configuração da hipótese de litisconsórcio necessário. O Juízo singular destacou a necessidade de regularização do polo ativo da relação jurídica processual, até então integrado unicamente pelo recorrente, com amparo nos seguintes fundamentos: “(...) entendo pela necessidade de inclusão de IVONETE VIEIRA DO NASCIMENTO no polo ativo, na condição de litisconsorte ativo necessário, pois pode ser titular de eventual crédito que venha a ser apurado nestes autos em desfavor das rés, o que torna necessária a sua presença na relação processual, para que não alegue posteriormente a nulidade do processo.” “(...) verifico que não fora juntado documento que comprove que, de fato, a Sra. Ivonete tenha reconhecido que o valor objeto desta ação, embora tenha partido de sua conta bancária, era pertencente ao ora autor.” A respeito do tema em evidência convém destacar que nas obrigações solidárias cada um dos credores pode exigir o adimplemento total da obrigação integralmente pelo devedor, nos termos da regra prevista no art. 267 do Código Civil. Em relação à necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário ou da intimação de outros credores, basta observar que a solidariedade não é curialmente a causa da modalidade de litisconsórcio necessário. Em verdade, haveria litisconsórcio necessário apenas se a relação obrigacional que une as partes fosse de natureza indivisível, de acordo com a regra claramente prevista no art. 114 do CPC. Ocorre, no entanto, que a obrigação em questão não é indivisível, pois a exigibilidade pode ser exercida por quaisquer dos sujeitos interessados no seu adimplemento, convém insistir. Ademais, mesmo que exista solidariedade entre os credores, aquele que receber o pagamento integral torna-se responsável, in solidum, pela parte atribuída ao outro credor, de acordo com a regra do art. 272 do Código Civil. Nesse sentido, examinem-se as ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. EMENDA À INICIAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. 1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento. 2. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a) a hipótese de litisconsórcio para requerimento ao cumprimento de sentença e b) a definição do termo final da contagem da prescrição para o exercício da pretensão ao crédito. 3. Nas obrigações solidárias cada um dos credores pode exigir o adimplemento total da obrigação integralmente pelo devedor, nos termos do art. 267 do Código Civil. 4. Em relação à necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário ou da intimação da outra credora, basta observar que a solidariedade não é curialmente a causa da modalidade de litisconsórcio necessário. 4.1. Em verdade, haveria litisconsórcio necessário apenas se a relação obrigacional que une as partes fosse de natureza indivisível, de acordo com a regra claramente prevista no art. 114 do CPC. 4.2. Ocorre, no entanto, que a obrigação de pagar em questão não é indivisível, pois a exigibilidade pode ser exercida por quaisquer dos sujeitos interessados na extinção da obrigação, convém insistir. 5. O chamamento ao processo consiste em modalidade de intervenção de terceiro cuja finalidade consiste justamente na constituição de obrigação solidária. 5.1. Por essa razão somente seria admissível no curso do processo de conhecimento, nos termos do art. 130, inc. III, do CPC. 6. No caso deslinde a agravante foi condenada, após o ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público, a pagar o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como compensação pelos danos morais experimentados por cada uma das famílias prejudicadas pelos eventos noticiados na causa de pedir, além do ressarcimento dos danos materiais experimentados pelas vítimas, de acordo com o dispositivo da sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. 6.1. O recorrido formulou requerimento de cumprimento da sentença aos 23 de agosto de 2023. 6.2. Logo, a referida data deve ser considerada para a interrupção do prazo da prescrição, de acordo com a regra aplicável a hipótese prevista no art. 240, § 1o, do CPC. 7. O cumprimento da sentença ocorre na quinta fase do procedimento respectivo, que dá seguimento ao curso do processo e tem por objetivo a implementação dos efeitos práticos da obrigação constituída por meio da sentença acobertada pelos efeitos do trânsito em julgado. 8. Verifica-se, portanto, que o termo final para a contagem do prazo prescricional referente à pretensão ao referido crédito corresponde à data em que houve o protocolo da primeira petição com o requerimento de cumprimento da sentença. 9. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1893171, 07150675520248070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. SOLIDARIEDADE DE CREDORES. 1. A impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça deve ser apresentada em preliminar de apelação, conforme disposto no art. 1.009, § 1o, do CPC. 2. Nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil, "o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes." 3. Quando não há exigência legal ou indivisibilidade da relação jurídica capaz de atrair a imposição prevista no artigo 114 do CPC, afasta-se o litisconsórcio necessário. 4. O credor solidário tem o direito de exigir do devedor o cumprimento integral da prestação, nos termos do art. 267 do Código Civil, permanecendo o direito dos outros credores de exigir daquele que recebeu a integralidade do crédito a parte que lhe caiba (art. 261 do CC). 5. Recurso não provido.” (Acórdão 1829653, 07431849020238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo é preciso acrescentar que, no instrumento negocial celebrado entre as partes, figura na posição de sócio participante, exclusivamente, o demandante (Id. 0702754-27.2022.8.07.0002 dos autos do processo de origem), de modo que somente houve a constituição de vínculo obrigacional entre o recorrente e as recorridas. A propósito, atente-se ao teor da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO. RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA DIRETAMENTE ENTRE ASSOCIAÇÃO E ASSOCIADO. REJEITADAS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. INDENIZAÇÃO. MOTORISTA PARTICULAR. SINISTRO. ROUBO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que a relação jurídica decorrente do contrato de proteção veicular se deu entre a associação e o associado, contratante da proteção veicular, sendo este o único legitimado para exigir o cumprimento da obrigação securitária. 2. Não há que se falar em formação de litisconsórcio ativo necessário. O fato de terceiro ter realizado o financiamento do automóvel não significa que tenha assumido vínculo obrigacional perante a associação, inexistindo participação da terceira na relação securitária firmada entre o autor/associado e a associação. 3. Ainda que o contrato de proteção veicular não possua todas as características de um contrato de seguro, extrai-se que a relação jurídica decorrente dos serviços de proteção veicular é formada, por um lado, por um consumidor e, de outro, por uma fornecedora de produtos e serviços, nos moldes dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 4. Não pode ser acolhida a justificativa para a recusa de cobertura pela associação ré, o fato o associado realizar transporte irregular/pirata de passageiros. 4.1. Na celebração do contrato, não foi oferecida a cópia do manual do associado e que este tampouco recebeu informações claras acerca das hipóteses de exclusão da cobertura. 4.2. A associação deixou de observar o disposto no art. 6o, III c/c art. 46 e 52, todos Código de Defesa do Consumidor, uma vez que é obrigação do fornecedor de produtos e serviços prestar informações claras e precisas ao consumidor no momento da contratação, entregando-lhe copias dos contratos celebrados entre as partes e a informação prévia e adequada sobre os diversos aspectos contratuais. Outrossim, a associação não atendeu ao comando do art. 54, § 4o, do CDC, que preceitua que as cláusulas que imponham restrição ao direito do consumidor devem ser redigidas em destaque, permitindo-se a sua imediata e exata compreensão. 5. O contrato em tela se destina a fornecimento de proteção veicular contra roubo, furto qualificado, incêndio, abalroamento, dentre outros. 5.1. O sinistro relatado (roubo) se enquadra no risco esperado para o contrato de proteção veicular, além do mais, sem a devida informação contratual da cláusula limitativa, a associação não pode interpretá-la de forma arbitrária para excluir a cobertura contratada. 6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e no mérito, desprovido.” (Acórdão 1758638, 07056953220228070007, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) Além disso também é importante ressaltar que a ex-companheira do autor, nos autos do processo de partilha que tramita no Juízo da Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brazlândia (no 0702754-27.2022.8.07.0002), ressaltou a ausência de interferência direta em sua esfera jurídica patrimonial ao destacar que “(...) os valores depositados na conta da Requerente no valor de R$1250,00, totalizando R$ 10.000,00 (dez reais), foi transferida para a conta da Requerente apenas para o Requerido formalizar um investimento da G44 Brasil, conforme declarações feitas no processo 0707771-39.2021.8.07.0015 deste Tribunal (TJDFT), os valores apenas passaram pela conta dela e vou destinado a pessoa responsável pelo investimento.” (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões não pode ser vislumbrada a necessidade de conversão do julgamento em diligência, ou mesmo, de ajustes à petição inicial para incluir a ex-companheira do autor no polo ativo da demanda. Assim, as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está preenchido na hipótese, pois a imediata produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada, com a indevida ampliação subjetiva da demanda, resultará em evidentes prejuízos ao curso regular da marcha processual, iniciada ainda no ano de 2021 e que já se encontra em sua etapa final. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para, ao afastar a hipótese de litisconsórcio necessário ou mesmo de necessidade de regularização do polo ativo da relação jurídica processual, determinar ao Juízo singular que promova o regular prosseguimento do curso processual. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 26 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator